Tribunal: STF
Processo: ARE 1570160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: Direito Previdenciário. Apelação. Aposentadoria Especial. Segurança denegada.



    I. Caso em Exame



    Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência contra sentença que concedeu segurança para reconhecer o direito de cômputo do tempo de contribuição para aposentadoria especial de policial civil. O impetrante e a São Paulo Previdência opuseram embargos de declaração, não providos. Recursos processados sem recolhimento do preparo devido à gratuidade.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, conforme a LCE nº 51/1985, ou se deve se submeter às regras de transição da EC 103/2019 e LCE nº 1.354/2020.



    III. Razões de Decidir



    3. O impetrante não comprovou o cumprimento dos requisitos para aposentadoria especial antes da vigência da EC 103/2019 e LCE nº 1.354/2020, pois completou 30 anos de contribuição apenas em 2024 e não atingiu a idade mínima exigida.



    4. A legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos deve ser aplicada, conforme precedentes do TJSP. IV.



    Dispositivo e Tese



    5. Recurso provido para denegar a segurança; recurso do autor desprovido, com observação sobre correção no polo passivo e data de ingresso no serviço público. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria especial de policial civil deve observar as regras de transição da EC 103/2019 e LCE nº 1.354/2020. 2. Integralidade e paridade dependem do cumprimento dos requisitos previstos na legislação vigente.



    Legislação Citada: EC 103/2019, LCE nº 1.354/2020, LCE nº 51/1985.Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1020029-55.2024.8.26.0053, Rel. Carlos von Adamek, 2ª Câmara de Direito Público, j. 13.08.2024; TJSP, Apelação Cível 1042364-68.2024.8.26.0053, Rel. Eduardo Gouvêa, 7ª Câmara de Direito Público, j. 20.02.2025; TJSP, Apelação Cível 1027501-44.2023.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Faria, 8ª Câmara de Direito Público, j. 18.02.2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 41/03 e 3º da EC 47/05 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Não se desconhece que o E. Supremo Tribunal Federal pacificou o tema da aposentadoria especial com paridade e integralidade remuneratória do servidor público policial civil quando da apreciação RE 1.162.672/SP, julgado em sede de repercussão geral - Tema 1.019, ao fixar a seguinte tese: [...]



    No caso posto, no entanto, a situação é diversa, uma vez que a certidão de fls. 34/35 (de 24/06/2024) dá conta que o impetrante somente completou trinta anos de contribuição após a promulgação da EC 103/2019 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, de forma que incide ao caso a nova sistemática previdenciária, segundo a qual imprescindível o cumprimento de outro requisito, a idade mínima, ainda não atingida pelo impetrante, que conta com 51 anos de idade (fl. 35).



    Vejamos. Dispõe o art. 5º da EC 103/2019: [...]



    E prevê a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que dispõe sobre as regras de transição: [...]



    No caso, como visto, o impetrante não comprovou que antes da entrada em vigor da EC 49/2020 e LCE nº 1.354/2020 já havia completado os requisitos da LCE nº 51/1985, eis que a certidão de fls.34/35 indica em que somente em 2024 ele passou a contar com 30 anos de contribuição, além disso também não cumpriu o requisito idade mínima. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente